Tribunal: STF
Processo: Súmula 428
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 428

Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente.

[{"tipo": "topico", "texto": "Aferição da tempestividade pelo protocoloAFERIÇÃO PELA DATA DO PROTOCOLO DO RECURSO NA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)III - A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que a data a ser considerada para se aferir a tempestividade do recurso é aquela do efetivo ingresso da petição na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, sendo indiferente que o original do recurso tenha sido recebido dentro do prazo por Gabinete de Ministro desta Corte.[RE 436.029 AgR-EDv-AgR-ED, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 18-11-2010,DJE241de 13-12-2010.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 320eSúmula 425.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]